Tribunal: TJBA
Processo: 8005880-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005880-76.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR APELADO: CRISLAINE DA SILVA SOUSA Advogado(s):LAISE SILVA SOUSA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO ART. 43, §2º, DO CDC. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível interposta por Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer para exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, em razão da ausência de notificação prévia da inclusão. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (i) Determinar se houve violação ao dever de notificação prévia estabelecido no art. 43, §2º, do CDC; (ii) Definir a responsabilidade da instituição financeira quanto ao cumprimento da obrigação de exclusão; (iii) Avaliar o descabimento da multa aplicada nos embargos de declaração; (iv) Analisar a alegada prescrição quinquenal da pretensão. III. Razões de decidir. 3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, embora possua natureza diferenciada em relação aos cadastros tradicionais, tem caráter restritivo reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se as normas protetivas do CDC. 4. A ausência de notificação prévia ao consumidor configura violação ao art. 43, §2º, do CDC, norma de ordem pública que prevalece sobre a regulamentação administrativa, independentemente da obrigatoriedade de remessa das informações ao BACEN. 5. A instituição financeira, responsável pela alimentação dos dados no sistema, possui legitimidade e capacidade para diligenciar junto ao órgão regulador visando o cumprimento da determinação judicial. 6. A prescrição quinquenal do CDC conta-se da ciência do dano, não havendo elementos seguros nos autos que demonstrem sua consumação. 7. Os embargos de declaração que tentam rediscutir matéria de mérito sob pretexto de omissão extrapolam sua função e caracterizam caráter protelatório. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de notificação prévia ao consumidor antes da inclusão de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central viola o art. 43, §2º, do CDC, sendo a instituição financeira responsável por diligenciar junto ao BACEN para cumprimento da determinação judicial de exclusão, independentemente da obrigatoriedade regulamentar de remessa das informações." __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 5º e 6º; CPC, arts. 85, §2º e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/09/2014; STJ, AgInt no REsp 1859780/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 31/08/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005880-76.2024.8.05.0001, sendo Apelante Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento e Apelado Crislaine da Silva Sousa, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator